Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709030-58.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FABIO DE FREITAS GUIMARAES, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JUSIENE MENDONCA MACHADO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, ESPOLIO DE FABIO DE FREITAS GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JUSIENE MENDONCA MACHADO D E C I S Ã O O MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia proferiu sentença em que, confirmando a tutela provisória, condenou a requerida, CASSI, a autorizar e custear os procedimentos indicados na inicial, bem como ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ambas as partes apelaram. O Espólio autor, para ver majorado o valor fixado a título de danos morais; a ré, para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Em ambos os recursos, foi formulado pedido para que fossem processados com efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O autor, em seu recurso, postulou que “o recurso seja recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo” (ID no 25105244). A parte ré, a seu turno, registrou em seu apelo que pugnava “pelo seu recebimento no duplo efeito” (ID no 25105249, pág. 1). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que ambos os recorrentes se limitaram a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. O autor, a rigor, nem tem interesse nesse pedido, já que, acaso concedido, o efeito suspensivo estaria a impedir a imediata executividade da sentença que, julgando procedente a pretensão deduzida em juízo, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC), o que, claro, contraria os seus interesses. Então, cabe perguntar: que benefícios adviriam ao autor com a eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso que interpôs? Responde-se: nenhum benefício. Logo, por falta de mínimo interesse na postulação, dela não conheço. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto pela parte ré, note-se que nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao seu recurso. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judiciis, apartando-se do dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrando a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação feito pelo autor e indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo do réu, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que confirmou a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator